Tribunal: TJDFT
Processo: 0708511-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. VALOR DOS DANOS MORAIS. VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO.
1. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
2. Verificado que o valor arbitrado a título de danos morais mínimos para vítima de violência doméstica se mostra elevado, cabível a reforma do julgado para readequação da verba, especialmente porque a vítima poderá pleitear, na seara cível, o complemento do valor.
3. Embargos infringentes e de nulidade conhecidos e providos.